Tribunal: TJBA
Processo: 8002508-57.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002508-57.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. FENÔMENO COMUM
NA ESPIRAL DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO
QUE NÃO DESCONSTITUI O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. TEMA REPETITIVO 1.197 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, § 13, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o depoimento da vítima na fase inquisitorial, corroborado por laudo pericial, é suficiente para a condenação, ainda que haja retratação parcial em juízo; (ii) analisar a correta tipificação da conduta, estabelecendo se incide a qualificadora do art. 129, § 13, ou a figura do § 9º do mesmo artigo; (iii) verificar a idoneidade da exasperação da pena-base com fundamento na ingestão de bebida alcoólica e na extensão da lesão; (iv) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, configura
bis in idem
com a qualificadora da violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos, como o laudo pericial que atesta a lesão sofrida.

4. A retratação parcial da ofendida em juízo, fenômeno comum em casos desta natureza, não possui o condão de afastar a credibilidade da narrativa inicial, coesa e detalhada, prestada na fase inquisitorial, mormente quando a agressão não é negada em sua essência.

5. Aplica-se a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, pelo princípio da especialidade, quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, sendo esta figura mais específica que a do § 9º do mesmo diploma legal.

6.
A ingestão de bebida alcoólica e a extensão da lesão (7 cm) constituem fundamentos concretos e idôneos que extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

7.
Não configura
bis in idem
a aplicação concomitante da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, com a agravante do art. 61, II, "f", do mesmo Código, pois tutelam bens jurídicos distintos: a primeira, a condição de mulher (gênero), e a segunda, o ambiente doméstico e familiar. Precedente do STJ (Tema Repetitivo 1.197).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial valor probatório, e sua retratação parcial em juízo não invalida a versão inicial quando esta é corroborada por laudo pericial e pelas circunstâncias do fato. 2. A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, por ser norma especial, prevalece sobre a figura do § 9º quando a violência é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. 3. A aplicação simultânea da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma, não caracteriza
bis in idem
, porquanto os institutos protegem bens jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "f", e 129, §§ 9º e 13. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.197.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
80
02508-
57
.202
4
.8.05.0
248
da Comarca de
Serrinha
, sendo Apelante

LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES,

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .